Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730261-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: MARIA ILZA CRUZ PEREIRA AGRAVADO: MARIA ILZA CRUZ PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e MARIA ILZA CRUZ PEREIRA, contra acórdão de ID – 23953691. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23357803 e 23749557. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARIA ILZA CRUZ PEREIRA e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 05 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator